Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER DE PAGAR AS DESPESAS LIMITADO À TABELA SUS. TEMA 1033 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 28.224,27 (vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), correspondente ao custeio integral das despesas em hospital privado.
2. Suscita o recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o autor foi incluído em plano de saúde durante a internação, sendo obrigação deste o custeio das despesas. Afirma que se aplica ao caso o Tema 1.033 do STF, não havendo obrigação do ente público de ressarcir quaisquer valores arbitrados por hospitais privados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade do Distrito Federal no pagamento das custas com a internação do autor em hospital particular, bem como sua legitimidade passiva.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto o valor cobrado corresponde ao período em que o autor ainda não se encontrava vinculado ao plano de saúde. Preliminar rejeitada.
5. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
6. Conforme se verifica nos autos, o autor deu entrada no hospital da rede privada e, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, necessitou ser internado em leito de UTI. Afirma que devido a sua impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
7. O pedido de tutela antecipada foi deferido nos autos de no 0730971-67.2024.8.07.0016. A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) foi intimada às 22h38m do dia 14/04/2024, momento em que a parte foi inserida no mapa de espera (ID 76396897 - Pág. 1). Ocorre que devido ao estado grave de saúde, o autor foi inserido em leito não regulado na UTI do hospital Daher.
8. Da análise detida dos autos, verifica-se que, no caso em análise, houve omissão do ente público. Isso porque a Central de Regulação não comprovou esforços em transferir o autor para leito de UTI pública, ou leito regulado em hospital particular, conforme decisão que deferiu a tutela de urgência. O que se verifica é total descumprimento da ordem judicial, deixando a parte em leito não regulado até a presente data.
9. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir da data da intimação da decisão que deferiu a tutela antecipada, em 14/04/2024 às 22h38m. Precedentes: Acórdãos 1421404 e 1427780.
10. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
11. O documento de ID 76396902 - Pág. 8 indica como devido o valor de R$ 7.997,97 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de ID 76396902 - Pág. 12, limitando-se a este montante o valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o montante indenizatório para R$ 7.997,97 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), mantidos os demais termos.
13. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021 (Repercussão Geral – Tema 1033); TJDFT, Acórdão 1421404, 07000465920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022; TJDFT, Acórdão 1427780, 07047285720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022.